Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706401-96.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYNA MONTES PEREIRA APELADO: CARLOS ROBERTO SOUSA ARAUJO DESPACHO A apelante pediu a condenação do apelado a restituir caução no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em sua petição inicial (id 59779753). O referido pedido foi rejeitado pelo Juízo de Primeiro Grau sob o fundamento de ausência de prova acerca do pagamento e que o contrato não estabeleceu valor de caução (id 59780060). A apelação apresenta pedido de restituição em dobro, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O apelante apresenta documento novo relativo a mensagens via Whatsapp com a finalidade de comprovar o pagamento da caução. O pedido formulado na apelação para condenação do apelado a restituir R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em virtude de contratação atípica celebrada por meio de Whatsapp não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a apelante para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator